Tribunal: STF
Processo: ADI 1249
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-07
Data de publicação: 1995-04-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAR.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS.
AUDITORES ASSISTENTES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS.
ISONOMIA DE VENCIMENTOS COM OCUPANTES DO CARGO DE AUDITOR ASSISTENTE
DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. AFRONTA A LEI FUNDAMENTAL.
                    PLAUSIBILIDADE DA TESE JURÍDICA EM FOCO E
EVIDENTE O "PERICULUM IN MORA".
                    DEFERIMENTO DA CAUTELAR PARA SUSPENDER , ATÉ A
DECISÃO FINAL DA AÇÃO, A EFICACIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAZONAS, TOMADA NO PROCESSO N. 776, DE 22 DE FEVEREIRO
DE 1990.